Tribunal: TJES
Processo: 0032494-18.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032494-18.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDA RAPOSA ABELHA e outros

APELADO: JOSUE SIQUEIRA FONSECA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – COTITULARIDADE – IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE – REQUISITO – CARÊNCIA DE AÇÃO – POSSE INDIRETA SEM TITULARIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 - Dispõe o artigo 1.320 do Código Civil, que
"a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum
", sendo requisito de procedibilidade da ação de extinção de condomínio a prova da contitularidade do bem, que nos casos dos imóveis se perfaz com o registro imobiliário.

2 - Tratando-se de bem financiado por alienação fiduciária, enquanto não quitado o contrato, o mutuário/fiduciante detém única e exclusivamente a posse direta do imóvel, donde se conclui que as partes não detêm a propriedade plena do bem e, sim, sua posse a título precário.

3 - A posse indireta e a propriedade resolúvel são do agente fiduciário, de modo que o cumprimento de todas as previsões contratuais, aqui incluído o pagamento das parcelas do financiamento, é condição resolutiva do referido contrato.

4 - O manejo da ação de extinção de condomínio se funda, entre outros requisitos, na qualidade de titular do bem objeto de divisão, o que não ocorre, à evidência, no presente caso.

5 - Diante das alegações e documentos trazidos pelo Requerido em sua contestação e razões de apelação, exsurge a falta de interesse processual da Autora, uma vez que lhe falta requisito essencial para a propositura da demanda, qual seja, a copropriedade do bem.

6 – Recursos desprovidos. Processo extinto sem julgamento do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, e acolher de ofício, a preliminar de carência de ação, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
CLEMILDA RAPOZA ABELHA
e
JOSÉ SIQUEIRA FONSECA
contra a Sentença (id. 7530879) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Extinção de Condomínio” ajuizada por Clemilda em desfavor de José
,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a extinção do condomínio com base no artigo 1.320 do Código Civil e determinou alienação judicial dos direitos que as partes exercem sobre o imóvel em que residiam quando viviam em união estável, condenando a autora em 15% de honorários sobre o valor da condenação e 80% das despesas processuais, e o requerido em 10% de honorários e 20% de despesas processuais.

Em suas razões recursais (id. 7530881), a Apelante
CLEMILDA RAPOZA ABELHA
aduz, em síntese que: I) há nos autos laudo (fl. 181), informando que em 06/06/2010 o imóvel foi avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), após as benfeitorias, e que tal valor não foi impugnado durante o processamento da ação de dissolução de união estável originária, cujo título originou a presente ação; II) embora não se discuta na presente ação os percentuais da extinção do condomínio, há litígio acerca dos valores atribuídos aos bens; III) inexistindo insurgência do Requerido em face dos valores encontrados durante a ação de dissolução, resta preclusa a matéria, devendo ser considerado o valor atualizado do imóvel, e não levado à hasta pública como determinou o Juízo singular, devendo ser compensados os valores da extinção de condomínio; IV) a discrepância entre os valores que cada parte considera como devido não implica sucumbência da autora, que objetiva a extinção do condomínio existente nos bens partilhados, sendo totalmente procedentes seus pedidos, e não parcialmente procedentes; V) não há sucumbência para a autora, e houver, seria mínima; VI) que a verba honorária deve ser fixada levando em consideração o valor atualizado da causa, posto que não houve condenação.

Por sua vez, o Apelante
JOSÉ SIQUEIRA FONSECA
alega, em seu arrazoado de id. 7530882, que: I) à época do fim da união estável das partes, o imóvel tinha40 m2 de área construída, mas tendo permanecido no bem, e constituído família, fez novas benfeitorias na casa e aumentou o tamanho do imóvel, acrescentando dois pavimentos, tendo se passado 14 (quatorze) anos desde o fim do relacionamento entre as partes; II) não há razoabilidade na venda do imóvel, uma vez encontrar-se alienado fiduciariamente, podendo ser indenizada a autora em relação aos seus direitos sobre a partilha do bem, já havendo depositado em juízo, em 06/07/2023, os valores que entende serem devidos o valor liquidado de R$ 12.381,03 (doze mil, trezentos e oitenta e um reais e três centavos); III) o valor depositado leva em consideração o período em que as partes mantiveram a união estável, qual seja de 07/06/2004 a 06/11/2009, e o fato de que o imóvel foi adquirido em alienação fiduciária e as parcelas do financiamento foram quitadas, de forma exclusiva pelo Requerido; IV) a parte que cabe à Clemilda na partilha deve ser feita com base no valor que o imóvel tinha, com todas as suas características, à época do fim da união, tanto para fins de avaliação, quanto para a partilha de 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias para cada parte que foram feitas durante a união estável, no período de 07/06/2004 a 06/11/2009; V) tem preferência na adjudicação do imóvel, por ser proprietário do maior quinhão das benfeitorias nele realizadas, antes e depois do fim do relacionamento conjugal; VI) a Autora tem direito ao recebimento da porcentagem de 18,5% sobre as parcelas do financiamento do imóvel que foram quitadas durante a união estável, sendo o primeiro pagamento em outubro de 2008 e a última parcela em novembro de 2009; VII) que a autora tem direito à 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias executadas exclusivamente com o crédito obtido no Construcard, sendo de fácil apuração, perfazendo um total de e R$ 5.321,94 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos); VIII) que devem ser compensado os valores referentes a cada um dos bens partilhados; IX) não é cabível a atualização de valores para a partilha de bens, uma vez que o valor é calculado sobre a porcentagem de quinhão que foi atribuída a cada um dos condôminos sobre o patrimônio partilhado.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos ids. 7531172 e 7531171.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de julho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0032494-18.2017.8.08.0035

APELANTES:

CLEMILDA RAPOZA ABELHA E JOSÉ SIQUEIRA FONSECA

APELADOS: CLEMILDA RAPOZA ABELHA E JOSÉ SIQUEIRA FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
CLEMILDA RAPOZA ABELHA
e
JOSÉ SIQUEIRA FONSECA
contra a Sentença (id. 7530879) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Extinção de Condomínio” ajuizada por Clemilda em desfavor de José
,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a extinção do condomínio com base no artigo 1.320 do Código Civil e determinou alienação judicial dos direitos que as partes exercem sobre o imóvel em que residiam quando viviam em união estável, condenando a autora em 15% de honorários sobre o valor da condenação e 80% das despesas processuais, e o requerido em 10% de honorários e 20% de despesas processuais.

Em suas razões recursais (id. 7530881), a Apelante
CLEMILDA RAPOZA ABELHA
aduz, em síntese que: I) há nos autos laudo (fl. 181), informando que em 06/06/2010 o imóvel foi avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), após as benfeitorias, e que tal valor não foi impugnado durante o processamento da ação de dissolução de união estável originária, cujo título originou a presente ação; II) embora não se discuta na presente ação os percentuais da extinção do condomínio, há litígio acerca dos valores atribuídos aos bens; III) inexistindo insurgência do Requerido em face dos valores encontrados durante a ação de dissolução, resta preclusa a matéria, devendo ser considerado o valor atualizado do imóvel, e não levado à hasta pública como determinou o Juízo singular, devendo ser compensados os valores da extinção de condomínio; IV) a discrepância entre os valores que cada parte considera como devido não implica sucumbência da autora, que objetiva a extinção do condomínio existente nos bens partilhados, sendo totalmente procedentes seus pedidos, e não parcialmente procedentes; V) não há sucumbência para a autora, e houver, seria mínima; VI) que a verba honorária deve ser fixada levando em consideração o valor atualizado da causa, posto que não houve condenação.

Por sua vez, o Apelante
JOSÉ SIQUEIRA FONSECA
alega, em seu arrazoado de id. 7530882, que: I) à época do fim da união estável das partes, o imóvel tinha40 m2 de área construída, mas tendo permanecido no bem, e constituído família, fez novas benfeitorias na casa e aumentou o tamanho do imóvel, acrescentando dois pavimentos, tendo se passado 14 (quatorze) anos desde o fim do relacionamento entre as partes; II) não há razoabilidade na venda do imóvel, uma vez encontrar-se alienado fiduciariamente, podendo ser indenizada a autora em relação aos seus direitos sobre a partilha do bem, já havendo depositado em juízo, em 06/07/2023, os valores que entende serem devidos o valor liquidado de R$ 12.381,03 (doze mil, trezentos e oitenta e um reais e três centavos); III) o valor depositado leva em consideração o período em que as partes mantiveram a união estável, qual seja de 07/06/2004 a 06/11/2009, e o fato de que o imóvel foi adquirido em alienação fiduciária e as parcelas do financiamento foram quitadas, de forma exclusiva pelo Requerido; IV) a parte que cabe à Clemilda na partilha deve ser feita com base no valor que o imóvel tinha, com todas as suas características, à época do fim da união, tanto para fins de avaliação, quanto para a partilha de 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias para cada parte que foram feitas durante a união estável, no período de 07/06/2004 a 06/11/2009; V) tem preferência na adjudicação do imóvel, por ser proprietário do maior quinhão das benfeitorias nele realizadas, antes e depois do fim do relacionamento conjugal; VI) a Autora tem direito ao recebimento da porcentagem de 18,5% sobre as parcelas do financiamento do imóvel que foram quitadas durante a união estável, sendo o primeiro pagamento em outubro de 2008 e a última parcela

em novembro de 2009; VII) que a autora tem direito à 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias executadas exclusivamente com o crédito obtido no Construcard, sendo de fácil apuração, perfazendo um total de e R$ 5.321,94 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos); VIII) que devem ser compensado os valores referentes a cada um dos bens partilhados; IX) não é cabível a atualização de valores para a partilha de bens, uma vez que o valor é calculado sobre a porcentagem de quinhão que foi atribuída a cada um dos condôminos sobre o patrimônio partilhado.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos ids. 7531172 e 7531171.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à a
nálise conjunta dos recursos de Apelação interpostos.

Cuidam os autos de ação de extinção de condomínio formado pelo ora litigantes, em razão da dissolução da união estável havida entre as partes, tendo sido determinado na Sentença proferida no processo

n° 0021028-02009.8.08.0035 (035.090.210.281) que tramitou perante a 2ª Vara de Família de Vila Velha/ES, a dissolução da sociedade de fato com partilha de bens, que apesar de partilhados através de decisão transitada em julgado, seguem em condomínio, posto que indivisíveis, e não tendo havido extinção amigável.

Segundo consta da r. Sentença, a Autora, em sua inicial, requer a extinção do condomínio, da seguinte forma:

[...] Para Clemilda: 18,5% (dezoito vírgula cinco pontos percentuais) do imóvel assim descrito: Uma casa com 40,00 m2 de área construída, situada na Rua J, quadra V, respectivo lote número 03, no local denominado Jardim Colorado, Município de Vila Velha/ES, tendo referida casa, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Matrícula número 100.959, do livro 02, do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, 1ª Zona.

Para Josué: 81,5% (oitenta e um vírgula cinco por cento) do imóvel assim descrito: Uma casa com 40,00 m2 de área construída, situada na Rua J, quadra V, respectivo lote número 03, no local denominado Jardim Colorado, Município de Vila Velha/ES, tendo referida casa, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Matrícula número 100.959, do livro 02, do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, 1ª Zona.

Para Clemilda: 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias que acresceram a área construída do imóvel assim descrito: Uma casa com 40,00 m2 de área construída, situada na Rua J, quadra V, respectivo lote número 03, no local denominado Jardim Colorado, Município de Vila Velha/ES, tendo referida casa, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Matrícula número 100.959, do livro 02, do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, 1ª Zona.

Para Josué: 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias que acresceram a área construída do imóvel assim descrito: Uma casa com 40,00 m2 de área construída, situada na Rua J, quadra V, respectivo lote número 03, no local denominado Jardim Colorado, Município de Vila Velha/ES, tendo referida casa, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Matrícula número 100.959, do livro 02, do Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, 1ª Zona.

Para Clemilda: 50% (cinquenta por cento) dos direitos econômicos sobre o veículo celta 4p life, ano/modelo 2006/2007.

Para Josué: 50% (cinquenta por cento) dos direitos econômicos sobre o veículo celta 4p life, ano/modelo 2006/2007.

Esclarecimentos sobre os 18,5%:

O imóvel objeto da partilha foi adquirido por R$ 170.000,00. Pagaram R$ 62.684,57 de entrada e o restante, R$ 107.315,43, foi financiado pela CEF, conforme informações abaixo:

1) R$ 30.000,00 - recursos próprios

2) R$ 32.684,57 – recursos do FGTS

3) R$ 107.315,43 —financiamento

O acórdão expressamente determina a partilha dos valores descritos nos itens 1, 2 e 3, sendo que no item 3 somente as parcelas adimplidas na constância dá união estável compuseram o cálculo. O valor total, portanto, equivalia a 37% do valor do imóvel, ou seja, R$ 62.900,00. Portanto, a autora tem direito a 50% de R$ 62.900,00 que a seu turno equivale a 18,5% de imóvel de fls. 19-32, ou seja, R$ 31.450,00 ao final da união estável (26/09/2009).

Esclarecimentos sobre as benfeitorias naquele imóvel:

O acórdão determinou que a exequente faz jus a 50% das benfeitorias. Uma vez que o imóvel foi adquirido por R$ 170.000,00 e que após as benfeitorias realizadas até 06/06/2010, o imóvel valia R$ 380.000,00, verifica-se que as benfeitorias somam a quantia de R$ 210.000,00. Valor este que deve ser corrigido a partir de 06/06/2010. A autora, então, deve receber 50% (cinquenta por cento) do valor das benfeitorias.

Os valores devidos à exequente somam a importância de R$ 409.032,07 (quatrocentos e nove mil e trinta e dois reais e sete centavos).

Direitos econômico do Veiculo automotor:

De outro lado, a exequente deveria partilhar com o executado, 50% dos direitos econômicos do celta, que nos termos tabela FIPE atual é de R$ 15.930,03. Assim, a exequente deveria pagar ao executado a quantia de R$ 7.965,00.

Compensação de créditos:

Compensando os valores devidos (R$ 409.032,07- R$ 7.96500) o executado ainda deve a quantia de R$ 401.067,07 (quatrocentos e um mil e sessenta e sete reais e sete centavos). [...]

Em contestação à ação de extinção, o Requerido afirma que, em 23 de outubro de 2018, o imóvel foi avaliado em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), e a autora pretende receber de R$ 401.067,07, o que ultrapassa inclusive o valor do imóvel. Que a partilha determinou que lhe cabe apenas 18,5% dentro dos 37% (trinta e sete por cento) do valor do imóvel, que foi quitado durante a união estável. Que se considera o valor de R$ 31.450,00 relativos aos 18,5% do imóvel que a autora tem direito a receber e o valor de R$ 26.150,00 que se referem aos 50% das benfeitorias realizadas na constância da união estável, que também serão devidos a autora, bem como que seja atribuído o valor de R$ 17.820,00 referente aos 50% do valor do veículo automotor, que a autora deverá restituir ao requerido, devendo os valores serem totalizando no importe de R$ 39.780,00 em favor da Autora.

In casu,
extrai-se do título executivo judicial que instituiu o condomínio sobre a “
casa de 40 m2(quarenta metros quadrados), localizada na rua "J", quadra "V" e respectivo lote n° 3
”, o seguinte comando:

b) estabelecer condomínio sob o imóvel descrito no contrato de fls. 19-32 [uma casa de 40 m2 (quarenta metros quadrados) localizada na rua "J", quadra "V" e respectivo lote n° 3], a ser partilhado na exata razão de 18,5% (dezoito e meio por cento) para a Ré (Cremilda) e 81,5% (oitenta e um e meio por cento) para o Autor (Josué), bem como um condomínio sob as benfeitorias que acresceram a área construída do imóvel e realizadas durante a união estável, que serão partilhadas de forma igualitária entre os Litigantes, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um;

(c) estabelecer a partilha igualitária entre as Partes, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, dos direitos econômicos relativos ao veículo Celta 4p life, ano/modelo 2006/2007, placas MQZ 0457.

Exsurge, portanto, que a Sentença prolatada nos autos da ação de dissolução de união estável, colacionada por cópia às fls. 183/190, determinou, relativamente ao imóvel utilizado como residência do casal, adquirido na constância da união, comunicar-se-iam tão somente 37% (trinta e sete por cento) de seu valor, percentual que representaria o equivalente ao montante pago a título de entrada para a aquisição do bem e às prestações do financiamento bancário adimplidas durante o relacionamento, ficando excepcionadas da partilha as parcelas do financiamento cuja quitação foi realizada de forma exclusiva pelo ora Requerido, cabendo à autora a metade desta fração, o que corresponderia à 18,5% (dezoito virgula cinco pontos percentuais).

Em face de tais alegações, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por não haver concordância entre as partes acerca da extinção amigável do condomínio, e determinou a alienação judicial do imóvel, a ser levado à hasta pública, sob as seguintes condições:
“a porcentagem de 18,5% sobre o imóvel que a Requerente tem direito a receber é calculada na venda do bem com o valor que é auferido, e não com a atualização monetária da dívida. Além disso, a autora tem direito em receber somente o percentual 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias realizadas durante a união estável, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença sobre a avaliação na venda do imóvel. Da mesma forma, ocorre com o veículo”
.

Dispõe o artigo 1.320 do Código Civil, que "
a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum
", sendo requisito de procedibilidade da ação de extinção de condomínio a prova da contitularidade do bem, que nos casos dos imóveis se perfaz com o registro imobiliário.

No caso dos autos, no entanto, incontroverso que o Autor, visando a adquirir o imóvel descrito nos autos, firmou com a Caixa Econômica Federal contrato de compromisso de compra e venda de imóvel residencial com alienação fiduciária (id. 7531139), com vencimento da primeira parcela em 08.10.2008, e prazo de amortização em 240 (duzentos e quarenta) meses, de forma que a sua quitação somente ocorrerá em setembro de 2028.

Tratando-se, pois, de bem financiado por alienação fiduciária, enquanto não quitado o contrato, o mutuário/fiduciante detém única e exclusivamente a posse direta do imóvel, donde se conclui que as partes não detêm a propriedade plena do bem e, sim, sua posse a título precário.

Com efeito, a
posse indireta e a propriedade resolúvel são do agente fiduciário
, de modo que o cumprimento de todas as previsões contratuais, aqui incluído o pagamento das parcelas do financiamento, é condição resolutiva do referido contrato.

Como cediço, o manejo da ação de extinção de condomínio se funda, entre outros requisitos, na qualidade de titular do bem objeto de divisão, o que não ocorre, à evidência, no presente caso.

Ex positis,
afigura-se evidente que, diante das alegações e documentos trazidos pelo Requerido em sua contestação e razões de apelação, exsurge a
falta de interesse processual da Autora
, uma vez que lhe falta requisito essencial para a propositura da demanda, qual seja, a copropriedade do bem.

Assim, verificada a carência de ação, pela ausência de interesse, impõe-se, inclusive de ofício e em qualquer grau de jurisdição, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, §3º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE DIVÓRCIO - IMÓVEL FINANCIADO - FALTA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - VENDA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE
. -
A propriedade plena do bem imóvel se dá apenas com a quitação integral do valor financiado - Existindo saldo devedor as partes não detém a propriedade plena do bem e, sim, sua posse a título precário, com a mera expectativa de direito em relação à sua aquisição - Não há que se falar em condomínio sobre a propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária, pois este apenas será formado após a quitação do financiamento
-
A extinção do condomínio com a venda do bem imóvel somente pode ser requerida pelo proprietário da coisa. Ausente esta condição por parte dos litigantes, tal extinção não se faz possível, uma vez que as partes são meras possuidoras do bem, com expectativa de direito em relação ao domínio do imóvel, que se dará após o pagamento integral do valor financiado.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2181388-56.2023.8.13.0000 1.0000.23.218137-0/001, Relator: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/04/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/04/2024)

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO –
Imóvel partilhado entre as partes por força de acordo celebrado nos autos da ação de divórcio - Extinção de condomínio e alienação judicial do bem - Imóvel financiado com alienação fiduciária - Propriedade resolúvel que pertence ao credor fiduciário - Inexistência de condomínio a se extinguir - Impossibilidade de se alienar propriedade alheia – Falta de interesse-adequação
– Extinção do processo sem resolução do mérito - Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10171192020198260477 SP 1017119-20.2019.8.26.0477, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 05/08/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E ALIENAÇÃO JUDICIAL.
Imóvel adquirido pelas partes na constância do casamento, objeto de partilha em ação de divórcio. Imóvel financiado, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Não cabimento de extinção de condomínio e alienação judicial do bem. Partes que são proprietárias do bem. Bem alienado fiduciariamente à credora
. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Cabimento. Uso exclusivo pela ré. Desnecessária titularidade dominial. Precedente do STJ. Incapacidade financeira da ré que não é justificativa para o não arbitramento de aluguel em favor do autor, também beneficiário da justiça gratuita. Valor a ser apurado em liquidação de sentença. Prestações referentes ao financiamento do imóvel devem ser arcadas pelas partes, na proporção de 50% para cada. Encargos e taxas que recaiam sobre o imóvel que devem ser suportadas pela ré, que detém a posse exclusiva do bem. Precedentes.
Sentença reformada para julgar extinto processo, nos termos do disposto no artigo 485, VI do CPC, em relação aos pedidos de extinção de condomínio e alienação judicial
, e parcialmente procedente o pedido de arbitramento de aluguéis para condenar a ré ao pagamento do locativo, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, admitida a compensação entre os créditos das partes. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10010455320188260111 SP 1001045-53.2018.8.26.0111, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 04/03/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, conhecer e negar provimento aos apelos interpostos pelas partes, e de ofício, acolher a preliminar de ausência de interesse, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões